Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712811-08.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IONE ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por IONE ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES contra a r. decisão exarada sob o ID. 70540817, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento interposto pelo agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0745947-27.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, na qual o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora. Consoante decisão exarada sob o ID. 70540817, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto evidenciada a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente para pagar as custas e despesas do processo. No agravo interno interposto (ID. 70906765), além de reiterar suas alegações do recurso anterior, a agravante afirma que, em casos análogos, este e. Tribunal de Justiça considerou a renda líquida da parte requerente, e não a bruta, para deferimento da gratuidade de justiça, conforme critério de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que atualmente perfaz o montante de R$ 7.540,00. Aduz que é pessoa idosa e aufere renda bruta mensal de R$ 8.628,94, cujo valor líquido é de R$ 6.608,87, razão pela qual faz jus ao benefício. Alega que, se for considerado o desconto sobre seus vencimentos líquidos referente ao plano de saúde, lhe resta apenas a quantia de R$ 4.344,66 para a manutenção das demais despesas, como moradia, alimentação, vestuário, medicamentos e lazer. Com esses argumentos, postula a reconsideração da r. decisão recorrida, ou a submissão da questão controvertida ao exame do egrégio Colegiado, a fim de que seja reformado o r. decisum, com o deferimento da medida liminar vindicada em agravo de instrumento. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser “[...] dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque o documento de ID. 221060604 (origem) — contracheque referente ao mês de outubro de 2024 — indica que a agravante é servidora da Advocacia-Geral da União e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 8.628,94 (oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), incompatível com a alegada situação de penúria. Conforme bem ponderado pelo Juízo a quo, “[...] a parte autora não demonstrou a existência de dependentes tampouco de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido [...]” (ID. 227753286 - Pág. 1, origem). Não obstante a recorrente afirme que sua remuneração é utilizada totalmente para o pagamento de suas despesas ordinárias de subsistência, o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, motivo pelo qual essa condição não se mostra apta a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Ademais, não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, se enquadra em padrão de vida distante da pobreza, mas pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Restou constatado que a parte agravante aufere renda mensal bruta maior que 5 (cinco) salários-mínimos, que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Nesse sentido, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Independentemente disso, ressalte-se que a mencionada resolução é utilizada apenas como um parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica da parte, não havendo qualquer vinculação, por parte do Poder Judiciário, às suas disposições. Portanto, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente para pagar as custas e despesas do processo. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação. Deixo de determinar a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que sequer foi citada nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 às 13:48:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora